Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. LISTA DE BENEFICIÁRIOS. DESCONTOS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição e obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos autos dos embargos à execução.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação à lista de beneficiários que não faziam jus à gratificação, não assiste razão ao embargante, tendo em vista que foi dito que o Distrito Federal juntou documentos novos aos autos que comprovam a situação funcional dos professores substituídos na data da aposentadoria, com base em ofícios encaminhados pela Administração. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, restou demonstrado que 395 exequentes da lista de beneficiários não faziam jus à gratificação tendo em vista que ao tempo da aposentadoria não se encontravam em regência de classe, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 202/1991. 3.2. O acórdão foi claro e expresso ao afirmar o seguinte: “Embora a referida decisão tenha considerado naquele momento a relação de beneficiários com base em planilha apresentada pelo Distrito Federal, somente agora no cumprimento de sentença, com os documentos encaminhados posteriormente acerca dos servidores, foi possível fazer um juízo de valor individualizado em relação a cada exequente. O sindicato, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar que os servidores excluídos da lista de beneficiários desempenharam “atividades de regência de classe” ao tempo da aposentadoria para fazem jus ao recebimento da gratificação.”
4. O julgado embargado também é claro quanto à compensação de rubricas pagas a título de Gratificação de Regência de Classe ao dizer que, embora a decisão tenha citado as rubricas 1271 e 1482, ela foi expressa ao dizer: “bem como outras surgidas ao longo tempo para o mesmo fim, para evitar o pagamento em duplicidade.” 4.1. E concluiu que restou demonstrado pelos cálculos do Distrito Federal que além das rubricas 1271 e 1482, ainda foram compensadas as rubricas 1270, 2271 e 2482, para evitar o pagamento em duplicidade, pois também serviram para o pagamento da GARC.
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.